Tribunal: CARF
Processo: 10880.689515/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
LIMITES DO LITÍGIO. PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA. INSURGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
A competência do CARF circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial, de sorte que tudo que escape a este espectro de atribuições não deve ser apreciado por este Conselho, incluindo-se toda a matéria não impugnada ou não recorrida.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem.
No caso, não há, na peça recursal, nenhuma insurgência em face do que foi decidido pela Delegacia de Julgamento, faltando-lhe o atributo essencial de um recurso voluntário.
O pleito da recorrente para alteração nos procedimentos de cobrança da Receita Federal, que não foi objeto de apreciação pela DRJ, está fora da competência de julgamento do CARF.
Recurso Voluntário não conhecido

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689515/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.315 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
LIMITES
DO
LITÍGIO.
PROCEDIMENTOS
DE
COBRANÇA.
INSURGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
A competência do CARF circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício
e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza
especial”, de sorte que tudo que escape a este espectro de atribuições não deve
ser apreciado por este Conselho, incluindo-se toda a matéria não impugnada ou
não recorrida.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão
pelo órgão ad quem.
No caso, não há, na peça recursal, nenhuma insurgência em face do que foi
decidido pela Delegacia de Julgamento, faltando-lhe o atributo essencial de um
recurso voluntário.
O pleito da recorrente para alteração nos procedimentos de cobrança da
Receita Federal, que não foi objeto de apreciação pela DRJ, está fora da
competência de julgamento do CARF.
Recurso Voluntário não conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689515/2009-87
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.315 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689515/2009-87

Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Brasília que julgou procedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Versa o processo sobre a Declaração de Compensação no
02721.51506.131108.1.3.04-7230, transmitida eletronicamente em 13/11/2008, com base em
créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior relativos à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
A compensação não foi homologada, vez que, a partir das características do
DARF indicado, constatou-se que o pagamento correspondente já havia sido utilizado
integralmente para quitar débitos da contribuinte.
Após ser cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
informando que transmitiu indevidamente o PER/DCOMP, sendo que já efetuou o pagamento do
referido débito, conforme comprovantes juntados.
A Delegacia de Julgamento acatou os argumentos da manifestante sob os
seguintes fundamentos principais:
A análise dos autos comprova que a contribuinte se equivocou no envio da Declaração
de Compensação, objeto dos autos. Na declaração de compensação apresentada pela
contribuinte (fl. 14 a 19) foi declarado um pagamento de Cofins no montante de R$
134.526,08 (código de receita 2172, período de apuração setembro/2008) que teria dado
origem a um direito creditório a ser utilizado para compensar o próprio débito de Cofins
(código de receita 2172), apurado em setembro/2008. Portanto, no PER/DCOMP a
interessada pleiteia que o débito declarado seja extinto por meio do próprio pagamento
que teria dado origem ao crédito pleiteado.
Diante disso, fica evidenciado que o pagamento indicado pela contribuinte como origem
do direito creditório extinguiu o próprio débito declarado no PER/DCOMP: Cofins
(código de receita 2172), período de apuração setembro/2008.
(...)
Portanto, o crédito tributário (débito do contribuinte) constituído pela presente
Declaração de Compensação deve ser exonerado.
(...)
Em 08/01/2016 foi expedida comunicação pela Derat/SP, nos seguintes termos:
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO SEM SALDO A RESTITUIR
Tendo em vista o que deste processo consta e particularmente o Acórdão DRJ n° 03-
66.131 às fls.48/51, foram efetuadas as compensações dos débitos, conforme
demonstrativo abaixo, com observância das disposições pertinentes da IN/RFB1300/2012.
Situação atual dos débitos:
( ) os débitos foram liquidados, conforme extrato do SIEF acima.
( X ) existe saldo devedor no processo eletrônico 10880.660597/2009-88, conforme
extrato do SIEF abaixo.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.315 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689515/2009-87

Fica o sujeito passivo CIENTIFICADO do Acórdão DRJ n°03-66.131 às fls.48/51 e do
presente Despacho de Compensação e INTIMADO a efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir desta ciência,
com os respectivos acréscimos legais, sendo-lhe facultado interpor recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no mesmo prazo. Não havendo
pagamento ou apresentação de recurso voluntário, os débitos serão enviados para
inscrição em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.
Cientificada do Acórdão da DRJ e da cobrança de débitos em 12/01/2016, a
interessada apresentou recurso voluntário em 04/02/2016, mediante o qual requer que se
reconheça a efetiva exoneração total do crédito tributário, tal como decidido no Acórdão da DRJ,
“atestando-se a impossibilidade de vinculação deste feito a qualquer outro assim como a pretensão
a qualquer "saldo remanescente" que evidentemente não existe”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
A DRJ manifestou-se acerca da quitação dos débitos confessados pela
contribuinte na Declaração de Compensação objeto do presente processo, mas a Derat/SP, na
execução do acórdão, tendo verificado a existência de outros débitos do sujeito passivo, efetuou
a compensação de ofício e a cobrança do saldo remanescente, conforme Darfs da fl. 56 com
referência ao processo no 10880.660597/2009-88.
Neste ponto, há que se esclarecer que o pedido da recorrente para que se
reconheça a efetiva exoneração total do crédito tributário decorrente dos débitos confessados no
PER/DCOMP sob análise, em verdade, já foi atendido pela Derat/SP, vez que os valores em cobrança não
se referem a débitos objeto do presente processo, mas a saldo devedor do processo no
10880.660597/2009-88, após a realização de compensação de ofício com os créditos informados
neste PER/DCOMP.
Embora a recorrente conteste o procedimento de cobrança de seus débitos, não há,
na peça recursal, nenhuma insurgência em face do que foi decidido pela Delegacia de
Julgamento, faltando-lhe o atributo essencial de um recurso voluntário.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, nos
termos do art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício
e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de sorte
que tudo que escape a este espectro de atribuições não deve ser apreciado por este Conselho,
incluindo-se toda a matéria não impugnada ou não recorrida.
Quanto ao pedido da recorrente para que se ateste a “impossibilidade de
vinculação deste feito a qualquer outro assim como a pretensão a qualquer "saldo remanescente"
que evidentemente não existe”, trata-se de matéria atinente aos procedimentos de cobrança da
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.315 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689515/2009-87

Receita Federal que não foram objeto da decisão da DRJ, estando fora da competência deste
CARF.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem
(Acórdão no 2402-006.480, de 07/08/2018, Relatora: Renata Toratti Cassini).
O entendimento acima coaduna-se com o que tem sido decidido neste CARF, no
sentido de não conhecer de matéria que não tenha sido objeto de litígio no julgamento de
primeira instância, como consta nas ementas que ora se transcreve:

Acórdão 3301-002.475 – 3o Seção/3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator: Sidney
Eduardo Stahl, j. 11/11/2014
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano calendário: 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
(...)
Acórdão no 3402-005.706 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 23 de outubro de 2018
Relator: Diego Diniz Ribeiro
Redatora designada: Maria Aparecida Martins de Paula
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2007
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação ou a
manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, de
forma que são os argumentos submetidos à primeira instância que determinam os
limites do litígio.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo
órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem. Se
não houve decisão sobre a questão pelo órgão a quo, por não ter sido ela sequer
impugnada, não há que se falar em reforma do julgado nessa parte.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, nos termos do
art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”,
de sorte que tudo que escape a este espectro de atribuições não deve ser apreciado por
este Conselho, incluindo-se toda a matéria não impugnada ou não recorrida.
Recurso Voluntário não conhecido
Assim, pelo exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.315 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689515/2009-87

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital